Tribunal: TJDFT
Processo: 0742442-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
2. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.
3. O pedido para condenação do embargante por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, não pode ser conhecido, visto que não constitui o meio processual apropriado para pleitear contra a parte adversa, devendo se utilizar disposto do art. 1.009 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios rejeitados.